Tribunal: TJSP
Processo: 1012886-78.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Extinção do feito, sem resolução de mérito – Determinação de juntada de procuração específica, bem como de comprovante atual de residência – Descabimento – Medidas não previstas em lei – Documentos que não são essenciais à propositura da ação – Demais, exigência apenas de indicação do endereço, nos termos do art. 319, II, do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Extinção do feito, sem resolução de mérito – Determinação de juntada de procuração específica, bem como de comprovante atual de residência – Descabimento – Medidas não previstas em lei – Documentos que não são essenciais à propositura da ação – Demais, exigência apenas de indicação do endereço, nos termos do art. 319, II, do CPC – Exigências em causa que não se mostram como óbices insuperáveis ao prosseguimento da lide – Prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito – Extinção afastada – Recurso provido.